Tribunal: STF
Processo: ARE 1543116
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e tentado. Nulidades do relatório oriundo do sistema córtex da PRF, do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento de pessoa por vídeos. Não constatada. Materialidade e indícios de autoria. Impronúncia. Impossibilidade. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Princípio do in dubio pro societate. Recurso não provido. 



    1. Elementos probatórios que conferem um quadro positivo de admissibilidade da acusação, notadamente os relatos das vítimas que reconheceram o acusado como o autor dos disparos.



    2. Mantém-se a sentença de pronúncia a fim de submeter o acusado a julgamento pelo Júri, quando alicerçada em indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, pois não se exige, nesta fase, o juízo de certeza, vigorando o princípio do in dubio pro societate



    3. Recurso não provido” (fls. 6-7, e-doc. 98).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 113).



    Afirmou que “a decisão em apreço desconsiderou o Art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que assegura ao acusado o direito à presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ao fundamentar a pronúncia com base em elementos probatórios produzidos na fase investigativa, sem submetê-los ao crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, a sentença violou frontalmente este preceito constitucional” (fl. 10, e-doc. 113).



    Argumentou que “houve ofensa ao Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal no momento em que o tribunal, em sede de Embargos de Declaração, não acolheu a questão de ordem acerca da nulidade dos documentos constantes nos ID n. 21078789, 21078790, 21078791 e 21078792 por parte do Ministério Público do Estado de Rondônia, por ausência de abertura de vista à defesa para manifestação quanto as novas evidências juntadas aos autos do Recurso em Sentido Estrito pelo Parquet, violando assim os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal” (fls. 11-12, e-doc. 113).



    Realçou que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite a prolação de decisão de pronúncia com base exclusiva em elementos unilaterais produzidos na fase pré-processual. Tal conduta não apenas desrespeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas também viola a bilateralidade do juízo, comprometendo a integridade do devido processo legal” (fl. 13, e-doc. 113).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “À vista do exposto, considerando a argumentação jurídica previamente mencionada, aliado ao conteúdo dos autos, roga o recorrente:



    a) Pelo conhecimento do presente Recurso Extraordinário, eis que atendidos os requisitos intrínsecos, extrínsecos e especiais de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o prequestionamento, a isenção de preparo e a repercussão geral (art. 102, § 3º, da Constituição Federal);



    b) Intime-se a procuradoria da República para emissão de parecer.



    c) Quando da análise da insurgência recursal em relação ao art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, roga a insurgente que se promova a reforma da decisão exarada pelo Tribunal a quo, em razão da flagrante violação ao princípio da presunção da inocência previsto no Art. 5º, LVII, da Constituição de 1988, bem como o Art. 8.2 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. E o reconhecimento da ofensa ao Art. 5º, incisos LIV e LV, em virtude do Tribunal a quo não ter oportunizado o exercício do contraditório quando da juntada de novos documentos pelo Ministério Público Federal nos autos do Recurso em Sentido Estrito.



    d) Que se proceda à intimação do recorrente e de seus advogados de todas as fases posteriores à interposição deste Apelo Nobre, inclusive com a viabilização de sustentação oral perante esta Suprema Corte, nos termos do art. 7º da Lei nº. 8.906/1994 e do RISTF.



    Crédulo nos fundamentos jurídicos da presente sublevação, roga o recorrente pelo deferimento dos pedidos, com o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, nos termos expostos” (fls. 13-14, e-doc. 113).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, e não o admitiu, com fundamento na ausência de demonstração da repercussão geral e na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 119).



     4. No agravo em recurso extraordinário, o agravante defende que “a violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, afeta diretamente a segurança jurídica e a efetivação dos direitos fundamentais, o que configura a repercussão geral da questão” (fl. 7, e-doc. 123).



    Assevera que a tese do Tema 660 “não pode ser aplicada de forma automática ao presente caso, uma vez que a matéria discutida envolve diretamente a interpretação e aplicação dos princípios constitucionais, e não apenas a análise de normas infraconstitucionais. A repercussão geral deve ser reconhecida, pois a decisão recorrida afeta diretamente a segurança jurídica e a efetivação dos direitos fundamentais” (fls. 7-8, e-doc. 123).



    Sustenta que “a decisão recorrida equivocou-se ao aplicar a Súmula 279, uma vez que o recurso extraordinário não busca a reapreciação de fatos, mas sim a correção de violação a preceitos constitucionais. A análise da correta aplicação dos princípios constitucionais não se confunde com o reexame de provas, e, portanto, não há óbice à admissibilidade do recurso extraordinário nesse ponto” (fl. 8, e-doc. 123).



    Ressalta que “a interpretação dada à legislação infraconstitucional deve ser considerada à luz da Constituição e dos tratados internacionais, com a finalidade de assegurar que os direitos fundamentais do recorrente sejam plenamente respeitados. A questão apresentada possui repercussão geral, pois envolve a correta aplicação de normas constitucionais e a proteção dos direitos humanos, sendo, portanto, de grande interesse para a sociedade e para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 123).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante tudo o que fora exposto e considerando a argumentação acima, tendo em vista o posicionamento adotado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que, equivocadamente, inadmite o Recurso Extraordinário anteriormente agitado, aliado ao conteúdo dos autos, requer-se:



    a) A admissão e processamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, eis que cabível e adequado, sendo preenchidos, com louvor, todos os requisitos de admissibilidade;



    b) Que seja colhido o parecer do representante do Ministério Público com assento nesta Corte Suprema;



    c) Que se conheça do presente Agravo em Recurso Extraordinário, concedendo-lhe provimento para receber, conhecer e dar provimento in totum ao Recurso Extraordinário outrora interposto pelo agravante;



    d) Por derradeiro, roga-se pela intimação da recorrente e de sua representação técnica acerca de todos os atos processuais doravante praticados.



    e) Requer ainda, a intimação pessoal da defesa ou via DJE quanto da sessão de julgamento por esta Douta Turma, para que sustente oralmente perante o colegiado, manifestando desde já a recusa de que o presente processo seja pautado em sessão virtual” (fls. 9-10, e-doc. 123).



    O Ministério Público de Rondônia apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 126).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    7. Em relação à suscitada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    8. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante. 



    9. O Tribunal de Justiça de Rondônia dirimiu a controvérsia da pronúncia sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, o recorrente pretende impronúncia, aplicando-se o princípio do ‘in dúbio pro réo’, visto que a decisão foi baseada em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.



    Todavia, inexistem elementos de prova que possibilitem, de maneira inequívoca, a aceitação da tese defendida pelo recorrente como base para descartar a pronúncia e não encaminhar o caso para julgamento pelo Júri Popular. (...)



    E diferente do arguido pela Defesa, a materialidade do delito é incontroversa e está consubstanciada pelos boletins de ocorrência (ID 20492414 – Pág. 04-09); laudo de exame tanatoscópico da vítima Valdecir Prado Vilela (ID 20492414 – Pág. 23-30); autos de apresentação (ID 20492414 – Pág. 31); laudo de exame de determinação de calibre (ID 20492414 – Pág. 33-34), bem como as demais provas coligidas nos autos.



    No que diz respeito à autoria, os depoimentos das testemunhas, relatórios de inteligência da polícia civil, registros feitos pela policia rodoviária, reconhecimento fotográfico e videográfico feito pelas vítimas durante as investigações estabelecem uma ligação direta entre o apelante e a sequência dos eventos.



    A vítima, Valdecir Prado Vilela, em juízo, declarou: ‘Que Tadeu chegou tranquilo e não houve conflito nenhum e nem atrito de conversa verbal. Meus irmãos estavam explicando como era a situação ali, que há 20 anos era assim e procuramos a lei para resolver isso. E sempre fomos coagidos pelos invasores da reserva RESEX. Ai ele chegou lá conversando normalmente como se fosse uma pessoa de bem, em momento nenhum ninguém da família agrediu. Ele perguntou: vocês estão fechando aqui? Quando Agnaldo e o falecido disse que iam ponhar uma porteira, mas que ficaria aberta. Até esse momento aquilo lá é um carreador, não é de órgão público algum. A gente somos obrigados a dar passagem para invasores? Conversou por mais de 20 minutos com o Agnaldo e o finado Valderlei. Eu e meu filho estávamos distantes de 8 a 10 metros. Eles explicaram que não é estrada registrada e disseram que eram os donos do local. Depois de 20 minutos ele puxou uma arma dizendo: JÁ HÁ MUITO TEMPO ENCONTRARAM O QUE QUERIAM, VAGABUNDOS, ai começou a atirar. Atirou no Vanderlei e depois no Agnaldo. Agnaldo até disse que ia abrir a porteira e também levou um tiro. Tentou atirar no peito do meu filho mas a arma lencou e mais tiros e depois atirou em mim. Eu e meu rapaz fingimos, meu rapaz com a perna quebrada e eu com a perna baleada e ele ainda levamos mais tiros. Atirou na parte do estomago do Agnaldo’.



    A vítima, Éliton Mendes Prado, em juízo, relatou: ‘Eu estava em casa e resolvi fazer um café e levar para meu pai e meu tio, terminei de lavar a louça e fui levar, quando fiquei lá, fiquei 2 a 3 metros e vi um cara lá vindo. Desligou o carro, desceu, perguntou se a gente estava fechando a estrada lá. Eu não conhecia o atirador. O meu tio disse que estava explicando que fechava a porteira porque invadiram nossa terra. Perguntei lá para meu tio Agnaldo se ele conhecia e meu tio disse que não. Ficaram conversando quando ouvi os tiros. Meu tio estava na estrada eu fui até lá perguntei e voltei para cerca onde estava meu pai. Ele encostou em mim a arma, mas ela lencou. Aí pulei e levei um tiro na perna. Meu pai me pegou e colocou nas costas ele ainda veio atrás de mim e do meu pai. A gente estava indo para nossa casa’



    No mesmo sentido, a vítima Agnaldo Prado Vilela declarou: ‘Eu entendo mais de carpintaria e meu irmão não sabia o que fazer. Eu tava quase terminando a porteira quando encostou um rapaz, o Sr Tadeu que eu não sabia quem era nem nada, ele chegou e perguntou o que estávamos fazendo, ele mais ouviu a gente do que falou, eu já vi esse carro antes perto do curral, eu fui o segundo atingido, o carro era um fiat uno branco, eu reparei bem no carro porque a gente já era ameaçado lá. Ai meu irmão o falecido Vanderlei começou a conversar e explicamos como tudo foi feito e tínhamos documento. Aí eu disse que tirava para ele passar e fui pegar na mão dele para saldar ele e virei de costas para tirar a porteira quando ouvi um barulho, eu estava despregando a porteira quando ouvi um barulho eu não vi ele manobrar a arma antes de atirar ele falou TA VENDO MONTE DE VAGABUNDO, eu disse: não faz isso moço. Foi quando o finado Vanderlei levou o primeiro tiro, eu estava virando quando levei dois tiros. Ai eu entendi que nós estava na frente de um monstro que queria matar nós. Eu também vi meu sobrinho vindo pasmado gritei corre, mas aí a voz não saia. Ele encostou a arma no Eliton mas a arma lencou e eu fiquei me espichando para longe dele e cheguei a ver ainda meu irmão carregando meu sobrinho nas costas’.



    Como se vê, as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o apelante, como autor dos disparos. Ademais, há informação nos autos de que arma de fogo utilizada no crime trata-se de pistola calibre 9mm, idêntica a um dos armamentos do acervo particular do delegado.



    Para além disso, apurou-se que Tadeu possui cadastro de exploração pecuária, consoante consulta nos bancos de dados do SISDARON, com propriedade localizada sendo o local do crime.



    À vista de todos esses elementos, ainda, verificou-se, nos sistemas da Polícia Rodoviária Federal, que o veículo FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA OBR 1827, EMPLACAMENTO SÃO PAULO, passou no posto da PRF, Km 45, sentido Porto Velho/Jaci Paraná em ordem crescente às 16h:27min e em ordem decrescente às 19h:47min, ou seja, em horários compatíveis com os fatos, ressaltando que, naquela época, o veículo era registrado como propriedade do próprio apelante.Com todas essas evidências robustas, a ligação entre o apelante Tadeu e o crime é indiscutível.



    Portanto, a contundência das provas, respaldadas por testemunhos, registros, dados cadastrais e correlações circunstanciais, estabelece uma teia de elementos que apontam para a atuação do apelante no crime em questão. Diante disso, a pronúncia do mesmo se mostra justificada e coerente com a necessidade de submeter o caso ao Tribunal do Júri.



    Demais disso, consoante tem orientado a jurisprudência desta Corte, eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser resolvidas pro societate, vale dizer, a certeza quanto à autoria só poderá ser auferida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.



    Nesse passo, sabendo-se que na pronúncia não há aprofundamento no exame de mérito, por nessa fase processual não ser cabível o minucioso exame da prova, sob pena de subtrair a competência do Júri, é viável deixar o exame mais acurado para o Conselho de Sentença, que é o Juízo natural dos crimes contra a vida. (...)



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 4-6, e-doc. 98).



    10. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a ofensa direta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 . 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.468.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 



    2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o 
revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.421.711-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora